Tribunal: STF
Processo: ARE 1563772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DE SIGILO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução pena; (c) incidem ao caso a Súmula 279 desta CORTE, bem como os Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, conforme precedentes.



    6. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, respeitando o prazo legal de quinze dias, sendo desconsideradas as mensagens obtidas fora do período ou de terminais não autorizados; as defesas tiveram acesso integral às mídias, inexistindo violação ao devido processo legal.



     7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    10. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, XII, XXXIX, LIV, LVI e XLVI; art. 102, §3º; CPP, arts. 41, 386, III, 69 e 71; CP, arts. 59, 297, 298, 304, 311, 334, 180 e 288; Lei nº 9.296/1996, art. 5º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26.04.2016; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182; STF, RHC 117.988, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; STF, ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 10.04.2023.